Tribunal: TJBA
Processo: 0004620-15.2004.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004620-15.2004.8.05.0256 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Apelada: DERMIVAL SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida sem a prévia intimação da Fazenda Pública, conforme expressamente disposto no §4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Caso em que padece de nulidade a sentença que não considerou a exigência legal expressamente prevista nos arts. 9º, 10 e parágrafo único do art. 487 do CPC (que não foi dispensada por força do entendimento firmado no REsp Repetitivo nº 1.340.553 RS), declarando extinta a pretensão de cobrança de crédito fiscal de ICMS antes de notificar o fisco. Apelo provido. Sentença cassada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004620-15.2004.8.05.0256, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada Dermival Supermercados Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso para cassar a sentença de primeiro grau. Sala das Sessões, em de de 2022.